Tribunal: TJSP
Processo: 2137229-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor de R$ 1.727,79 referente às prestações pagas, com correção monetária e juros de mora até o efetivo adimplemento, e de R$ 19.702,00, de comissão de corretagem, com correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. Decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor de R$ 1.727,79 referente às prestações pagas, com correção monetária e juros de mora até o efetivo adimplemento, e de R$ 19.702,00, de comissão de corretagem, com correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento, para refletir o real proveito econômico pretendido; sucumbência do impugnante, honorários advocatícios de R$ 1.000,00. Irresignação da exequente. Cálculo do proveito econômico que deve considerar todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a fórmula de cálculo de juros de mora. Juros pedidos na inicial a incidirem a partir dos desembolsos. Juros fixados na condenação a partir do trânsito em julgado. Diferença dos juros bem calculada pela exequente. Homologação do cálculo da exequente. Honorários advocatícios do agravado a serem calculados pela diferença do valor depositado e o valor executado (art. 523, §2o, CPC). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137229-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMARAL E
NICOLAU ADVOGADOS, é agravado LUCIANO DE FREITAS MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137229-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2137229-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Amaral e Nicolau Advogados
Agravado: Luciano de Freitas Miranda
Juiz de origem: Miguel Ferrari Júnior
VOTO N. 22001
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO
ECONÔMICO.
Decisão
que
acolheu
parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor
de R$ 1.727,79 referente às prestações pagas, com
correção monetária e juros de mora até o efetivo
adimplemento, e de R$ 19.702,00, de comissão de
corretagem, com correção monetária e juros de mora
desde a data do pagamento, para refletir o real proveito
econômico
pretendido;
sucumbência
do
impugnante,
honorários advocatícios de R$ 1.000,00. Irresignação da
exequente. Cálculo do proveito econômico que deve
considerar todos os pedidos formulados na inicial, inclusive
a fórmula de cálculo de juros de mora. Juros pedidos na
inicial a incidirem a partir dos desembolsos. Juros fixados
na condenação a partir do trânsito em julgado. Diferença
dos juros bem calculada pela exequente. Homologação do
cálculo da exequente. Honorários advocatícios do agravado
a serem calculados pela diferença do valor depositado e o
valor executado (art. 523, §2o, CPC). Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 118/119, que acolheu parcialmente impugnação ao
cumprimento de sentença, fixando o valor de R$ 1.727,79 referente às
prestações pagas, com correção monetária e juros de mora até o
efetivo adimplemento, e de R$ 19.702,00, de comissão de corretagem,
com correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento,
para refletir o real proveito econômico pretendido; sucumbência do
impugnante, honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Pleiteia a exequente agravante (ps. 01/10) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que a execução teria por objeto os
honorários sucumbenciais devidos pelo agravado, fixados em 10% do
proveito econômico, a diferença entre os pedidos iniciais e os rejeitados
pela sentença. Em apelação, a verba sucumbencial teria sido majorada
para 12% desse proveito econômico. Afirma que o valor executado
seria de R$ 28.309,49, o que teria sido impugnado pelo agravado, por
excesso de execução, para o valor de R$ 4.076,04. Aduz que a
divergência decorreria dos juros pleiteados na inicial, não considerados
pelo agravado em sua impugnação. Sustenta que o agravado teria
pleiteado juros de mora desde o desembolso, mas a condenação fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137229-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
juros de mora a partir do trânsito em julgado, e essa diferença deveria
ser considerada para a fixação do proveito econômico.
Efeito suspensivo indeferido a ps. 151.
Contraminuta a ps. 155/159.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 160).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento diverso do I. Magistrado
de primeiro grau, o cálculo correto é o da agravante.
Nota-se, da inicial do agravado (ps. 01/14 dos autos
n.1054669-84.2017.8.26.0100), que ele pretendia o julgamento de
procedência “para condenar a requerida a restituir ao autor os 90% de
R$ 113.698,88 dos valores desembolsados pelo autor referente às
parcelas do imóvel, bem como 100% da corretagem no montante de R$
19.702,00 e; 100% taxas condominiais R$ 2.440,0 todas atualizados
com juros e correção monetária, desde o desembolso porém fixados por
sentença, adimplidos de uma única vez, haja vista que existem
desembolsos desde 15/10/2010” (p. 12 daqueles autos).
A sentença e o acórdão, porém, limitaram a
restituição a 80% dos valores pagos, além da integralidade das taxas
condominiais pagas antes da colocação do imóvel à disposição do
comprador, afastando a indenização da comissão de corretagem; por
fim, tudo deveria ser corrigido monetariamente desde os pagamentos e
com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
É em relação à fórmula de cálculo dos juros de mora
que decorre a divergência das partes: para a agravante, a diferença do
cálculo dos juros decorreria de o agravado ter pedido juros desde cada
desembolso, na inicial, mas a condenação ter sido de juros a partir do
trânsito em julgado; para o agravado, não haveria diferença no cálculo
dos juros de mora.
A agravante é quem tem razão.
Realmente, pelos termos da redação do pedido inicial,
a expressão “todos atualizados com juros e correção monetária, desde
o desembolso” deve ser interpretada como englobando todos os
pedidos, e não apenas os pedidos de corretagem ou contribuições
condominiais.
Dessa maneira, o pedido de restituição deve envolver,
também, os juros devidos por cada pagamento feito, desde o efetivo
pagamento até a restituição
o que corresponderia aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137229-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inicialmente pedidos pelo agravado.
A condenação, contudo, fixou juros somente a partir
do trânsito em julgado. A diferença dos juros incidentes desde o
desembolso até o trânsito em julgado, portanto, deve ser incluída na
base de cálculo do proveito econômico dos honorários da agravante.
É justamente o cálculo feito pela agravante, conforme
planilha de ps. 17/19.
Por fim, com a rejeição integral da impugnação ao
cumprimento de sentença, os honorários devidos pelo agravado em
razão de seu não cumprimento voluntário da execução devem ser
calculados em 10% da diferença do depósito feito e do valor da
execução, nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil,
sem o valor fixado pela decisão agravada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator